Tribunal: TJES
Processo: 5000031-12.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000031-12.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000031-12.2019.8.08.0020

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÕES DE ENERGIA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. RECORRENTE QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUAIS FORAM OS DÉBITOS PARCELADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE HÁ DÉBITOS EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que procurou financiamento junto a uma instituição bancária, e foi surpreendido pela informação de que seu nome se encontrava negativado pela empresa requerida, desde o ano de 2014. Pondera que, à época, se encontrava em débito com a concessionária, entretanto, a dívida fora devidamente negociada e quitada em parcelas que vinham na conta mensal de energia.

Relata, por fim, que tentou resolver a lide de forma administrativa, mas não obteve êxito, razão pela qual demanda pela inexistência do débito, pela retirada do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo de uma compensação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. DEFIRO
a antecipação de tutela, para que a requerida retire o nome do autor dos órgãos de proteção de crédito;

2. CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais
, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir do evento danoso,
vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

3. DECLARAR
a
inexistência do débito
ensejador da presente demanda.

3.
Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto na Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3608322, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada tendo em vista o recorrido possui débitos em aberto com a recorrente, estando ela no exercício de seu direito como credora, assim, alega a inexistência de dano moral, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
. Requer ainda, em caráter subsidiário, que seja destacado quais as faturas que deverão ser baixadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se dos autos que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legalidade da cobrança e da negativação do nome do consumidor.

Nota-se dos autos que a recorrente se contradiz em suas afirmações, posto que na contestação (ID nº 3608264) alega que o recorrido possui débitos em aberto com a instalação nº 1470634, e na petição de ID nº 3608283, alega que com o desligamento da instalação em 03/07/2017, foi gerada uma cobrança da fatura final e que esta já teria sido compensada.

No tocante a instalação de nº 60567, a recorrente não conseguiu comprovar que o acordo nº 8900294823 tenha abrangido apenas faturas de 2016 e 2017, uma vez que o consumidor/recorrido trouxe aos autos o extrato das suas contas de 2015 a 2020 referente a supracitada instalação, e não haviam débitos a serem parcelados.

Diante disso, vislumbra-se que a recorrente embora tenha negativado o nome do consumidor, não conseguiu nos autos processuais comprovar a legalidade desta negativação, ante a ausência de comprovação da legalidade das cobranças, assim, resta configurado a falha na prestação do seu serviço e o dever de indenizar.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)